Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735266-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a liberação de valores penhorados a seu favor, haja vista a determinação proferida por esta egrégia 4a Turma Cível no agravo de instrumento no 0713989-02.2019.8.07.0000, no sentido de que a quantia fosse colocada à disposição do MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A agravante sustenta que o agravado, em ato de má-fé, ocultou do Juízo de origem o fato de que a recuperação judicial já foi encerrada por sentença transitada em julgado em 12/03/21. Alega que o devedor é submetido à recuperação judicial pelo prazo de dois (2) anos após a sua concessão, consoante os arts. 61 e 63, da Lei no 11.101/05, bem como que, após o seu encerramento por sentença transitada em julgado, não há mais razão de se submeter os atos expropriatórios ao crivo do juízo universal. Entende que, segundo o acórdão proferido no citado AGI, os valores devem ser liberados a seu favor, já que a competência seria do juízo especializado apenas enquanto perdurasse a recuperação judicial do agravado. Ressalta que o juízo recuperacional determinou a liberação de eventuais valores que ainda constassem depositados à sua disposição. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que a quantia penhorada não seja transferida para conta à disposição do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que a quantia lhe seja liberada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se que a decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, ressalvou que a transferência da quantia em questão deverá ocorrer apenas após a preclusão (ID no 105057811 dos autos de origem, no 0719275-26.2017.8.07.0001). Nesse caso, não há urgência que justifique a pretendida antecipação de tutela recursal, nem mesmo utilidade prática na medida postulada, cujo efeito pretendido já se encontra assegurado pela própria decisão resistida. Nesse caso, mostra-se desnecessário examinar o requisito da probabilidade do direito, aguardando-se o exame aprofundado e definitivo da questão pelo egrégio colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator